Tribunal: TJDFT
Processo: 0713717-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713717-45.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RODRIGO SANTOS PEREIRA RECORRIDO: ALMEIDES DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. EX-CASAL. AUTOMÓVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. TÍTULO JUDICIAL. 1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando a parte deixa precluir seu direito de manifestação pela perda do prazo que lhe foi concedido. 2. “É cabível agravo de instrumento contra ato decisório que indefere parcialmente a petição inicial ou a reconvenção.” (Enunciado 154 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC). 3. O interesse de agir requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada. 3.1 Há interesse de agir no caso, pois a autora apresenta título judicial que ostenta direito patrimonial, não reconhecido pelo réu, mostrando-se o exercício da tutela jurisdicional como única forma de solucionar a demanda. 4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 343 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o não conhecimento da reconvenção ocasionou cerceamento de defesa ao recorrente, ao argumento de que há impedimento legal para a interposição de agravo de instrumento in casu, ressaltando que a tese fixada no Tema 988 do STJ exige que a questão seja urgente para mitigação do rol previsto em lei. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas em nome do advogado OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR, OAB/DF 16.275. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada contrariedade aos artigos 343 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR, OAB/DF 16.275. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002